Tribunal: TCU
Processo: 033.504/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11694/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares as contas dos responsáveis Maria das Graças Alecrim Marinho (CPF XXX.409.632-XX), Lairto José Veloso (XXX.707.922-XX), Ildefonso Rocha de Souza (CPF XXX.303.102-XX), Hylace Miranda Braga Filho (CPF XXX.209.022-XX), dando-lhes quitação plena , com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; b) dar ciência da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região; e c) arquivar os presentes autos após as comunicações pertinentes, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 033.504/2016-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Hylace Miranda Braga Filho (XXX.209.022-XX); Ildefonso Rocha de Souza (XXX.303.102-XX); Lairto José Veloso (XXX.707.922-XX); Maria das Graças Alecrim Marinho (XXX.409.632-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.